Tribunal: TJDFT
Processo: 0042051-44.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0042051-44.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, ARLINDO FERREIRA JUNIOR, CELIA MARIA DE MENDONCA BURGOS, JOEL ANISIO ASSAD DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOEL ANISIO ASSAD DE SOUZA, ARLINDO FERREIRA JUNIOR, CELIA MARIA DE MENDONCA BURGOS, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por DISTRITO FEDERAL, ARLINDO FERREIRA JUNIOR, CELIA MARIA DE MENDONCA BURGOS e JOEL ANISIO ASSAD DE SOUZA em face de JOEL ANISIO ASSAD DE SOUZA, ARLINDO FERREIRA JUNIOR, CELIA MARIA DE MENDONCA BURGOS e DISTRITO FEDERAL, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos da Apelação interposta pelo Distrito Federal, que conheceu o recurso e deu provimento. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2020 13:09:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador